Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. LIMITES OBJETIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LETIMIDADE. PRESENÇA. FRAUDE A EXECUÇÃO. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. UTILIZAÇÃO DE FAMILIARES. BENEFÍCIO AO EXECUTADO. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravos de instrumento que se voltam contra a decisão interlocutória que reconheceu a existência de fraude à execução, determinando a ineficácia dos negócios jurídicos firmados por terceiros em nome e no interesse do devedor;
2. Necessário o decote quanto aos limites objetivos da controvérsia recursal, por força do efeito devolutivo, que determina o conhecimento por esta Corte apenas da matéria resolvida pelo Juízo singular. 2.1. A decisão de origem nada dispôs acerca de eventual excesso de execução, daí porque esta matéria não poder ser resolvida por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
3. Reconhecida a legitimidade do terceiro para interpor recurso, nos termos do art. 996 do CPC, quando evidente a possibilidade de, nos termos legais, “a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular”.
4. A decisão do Juízo singular, no ponto objeto da controvérsia, está devidamente fundamentada, inclusive em perfeita sintonia com a prova dos autos, tendo o Juízo de origem expressamente consignado os fundamentos idôneos e suficientes a justificar sua compreensão quanto à ocorrência de fraude. 4.1. Eventual desacerto acerca dos fundamentos necessários ao reconhecimento da fraude à execução, mormente por insuficiência de provas, demandaria a reforma do decisum e não sua declaração de nulidade, quiçá com fundamento em ausência de fundamentação.
5. A matéria controvertida em ambos os recursos se restringe na ausência de elementos que justifiquem a caracterização da fraude, especialmente quanto à ausência de provas, seja porque os fundamentos invocados pelo Juízo de origem não estariam demonstrados nos autos, seja porque dizem respeito a fatos anteriores ao ajuizamento da demanda. Trata-se, com efeito, de controvérsia que se resolve pela análise das provas juntadas ao feito origem.
6. Na fraude à execução, o ato de disposição patrimonial pelo devedor afronta, não somente os direitos creditórios do credor, mas a própria função jurisdicional, pois lhe retira o objeto sobre o qual recairia a ação executiva, sendo, por isso mesmo, desnecessária a propositura de ação específica para que se reconheça e fraude e, portanto, sejam desconstituídos os atos praticados pelo devedor fraudulento, notadamente porque a lei os consideras ineficaz em relação ao exequente (art. 792, §1°).
7. O Juízo singular expôs adequada e suficientemente, com amplo respaldo nos autos, a sucessão de atos praticados pelo executado que demonstram sua atuação como efetivo proprietário das pessoas jurídicas relacionadas na decisão, bem assim que, por meio delas, escusa-se de suas obrigações.
8. Há provas suficientes e relevantes a demonstrar que o executado se utiliza de pessoas de seu convívio próximo, sua mãe e seus então companheiros, para constituir sociedades empresárias, as quais, porém, seriam administradas pelo próprio executado.
9. Prova dos autos, portanto, que evidencia a ocorrência de desvio e ocultação patrimonial pelo executado com prejuízos à execução, capaz de justificar a declaração de fraude.
10. Recursos conhecidos e não providos.